Tribunal: TJDFT
Processo: 0001733-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO EM UM OITAVO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE.

1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de injúria racial.

2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser proporcional ao delito e atendar às finalidades de reprimir o crime e compensar o sofrimento da vítima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.